Tribunal: TJES
Processo: 0027105-22.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Comissão; Prestação de Serviços; Rescisão / Resolução; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO DE RELAÇÃO COMERCIAL. TRANSPORTE AÉREO DE CARGA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO EMPRESARIAL. IATA. PRESTAÇÃO DE GARANTIA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS PARA 16% (DEZESSEIS POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

I.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça orienta que
“o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva)”

(STJ; REsp 1086969/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 21/05/2014).

II.
Ante a inaplicabilidade do diploma consumerista,
“o controle judicial sobre eventuais cláusulas abusivas em contratos de cunho empresarial é restrito, face a concretude do princípio da autonomia privada e, ainda, em decorrência de prevalência da livre iniciativa, do pacta sunt servanda, da função social da empresa e da livre concorrência de mercado”
(STJ, REsp 1535727/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 20/06/2016).

III.
Na hipótese, as partes firmaram Acordo (fls. 31/37), em 20.08.2004,
“para participação no Sistema de Liquidação de Contas de Cargas - Brasil como Associado do CASS (Cargo Accounts Settlement System). (Apêndice ‘D’ da Resolução 851 da IATA)“
(fls. 31), no qual não existia cláusula contratual de obrigatoriedade de prestação de garantia financeira. Sucede, contudo, que em 23.09.2008, as partes renovaram o Contrato em questão (fls. 122/130), no qual restou expressamente fixado que seria aplicada a Resolução nº 813, da Conferência de Agenciamento de Cargas da IATA (fl. 124), que exige a prestação de garantia por parte da contratada, caso a mesma não cumpra, no ano anterior, as condições do contrato.

IV.
In casu,
restou demonstrado que, no ano de 2015, a Empresa Recorrente atrasou o pagamento de uma fatura no valor de R$ 43.343,44 (quarenta e três mil, trezentos e quarenta e três reais e quarenta e quatro centavos) (fls. 131), situação que ensejou a cobrança da referida garantia, nos termos pactuados, em 28.06.2016 (fl. 132/133).

V.
A jurisprudência pátria, inclusive, deste Egrégio Tribunal de Justiça, já se manifestou acerca da possibilidade de exigência de garantia, pela Empresa Recorrida, para garantir a solvência das operações firmadas.

VI.
Em jurisprudência firmada pelo Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, em situação envolvendo a Empresa Recorrida, restou fixado que
“a imposição do fornecimento de carta fiança no valor de R$ 249.000,00 se mostrou injustificada, tendo em vista que a autora se encontrava adimplente”
(TJ-SP - AC: 10901801220188260100 SP 1090180-12.2018.8.26.0100, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 10/02/2023, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2023), situação que diverge do caso dos presentes autos, na medida em que no ano de 2015, a Empresa Recorrente
atrasou o pagamento de uma fatura no valor de R$ 43.343,44 (quarenta e três mil, trezentos e quarenta e três reais e quarenta e quatro centavos), bem como no ano de 2008, atrasou o pagamento da monta de R$ 21.953,19 (vinte e um mil, novecentos e cinquenta e três reais e dezenove centavos) (fl. 72).

VII.
Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios sucumbenciais para 16% (dezesseis por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027105-22.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VEGA LOGISTIC LTDA

APELADO: IATA INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO DE RELAÇÃO COMERCIAL. TRANSPORTE AÉREO DE CARGA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO EMPRESARIAL. IATA. PRESTAÇÃO DE GARANTIA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS PARA 16% (DEZESSEIS POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça orienta que
“o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva)”

(STJ; REsp 1086969/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 21/05/2014).

II.
Ante a inaplicabilidade do diploma consumerista,
“o controle judicial sobre eventuais cláusulas abusivas em contratos de cunho empresarial é restrito, face a concretude do princípio da autonomia privada e, ainda, em decorrência de prevalência da livre iniciativa, do pacta sunt servanda, da função social da empresa e da livre concorrência de mercado”
(STJ, REsp 1535727/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 20/06/2016).

III.
Na hipótese, as partes firmaram Acordo (fls. 31/37), em 20.08.2004,
“para participação no Sistema de Liquidação de Contas de Cargas - Brasil como Associado do CASS (Cargo Accounts Settlement System). (Apêndice ‘D’ da Resolução 851 da IATA)“
(fls. 31), no qual não existia cláusula contratual de obrigatoriedade de prestação de garantia financeira. Sucede, contudo, que em 23.09.2008, as partes renovaram o Contrato em questão (fls. 122/130), no qual restou expressamente fixado que seria aplicada a Resolução nº 813, da Conferência de Agenciamento de Cargas da IATA (fl. 124), que exige a prestação de garantia por parte da contratada, caso a mesma não cumpra, no ano anterior, as condições do contrato.

IV.
In casu,
restou demonstrado que, no ano de 2015, a Empresa Recorrente atrasou o pagamento de uma fatura no valor de R$ 43.343,44 (quarenta e três mil, trezentos e quarenta e três reais e quarenta e quatro centavos) (fls. 131), situação que ensejou a cobrança da referida garantia, nos termos pactuados, em 28.06.2016 (fl. 132/133).

V.
A jurisprudência pátria, inclusive, deste Egrégio Tribunal de Justiça, já se manifestou acerca da possibilidade de exigência de garantia, pela Empresa Recorrida, para garantir a solvência das operações firmadas.

VI.
Em jurisprudência firmada pelo Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, em situação envolvendo a Empresa Recorrida, restou fixado que
“a imposição do fornecimento de carta fiança no valor de R$ 249.000,00 se mostrou injustificada, tendo em vista que a autora se encontrava adimplente”
(TJ-SP - AC: 10901801220188260100 SP 1090180-12.2018.8.26.0100, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 10/02/2023, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2023), situação que diverge do caso dos presentes autos, na medida em que no ano de 2015, a Empresa Recorrente
atrasou o pagamento de uma fatura no valor de R$ 43.343,44 (quarenta e três mil, trezentos e quarenta e três reais e quarenta e quatro centavos), bem como no ano de 2008, atrasou o pagamento da monta de R$ 21.953,19 (vinte e um mil, novecentos e cinquenta e três reais e dezenove centavos) (fl. 72).

VII.
Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios sucumbenciais para 16% (dezesseis por cento) sobre o valor atualizado da causa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,

VEGA LOGISTIC LTDA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
(ID 5811051) em razão da
SENTENÇA
(fls. 238/240) proferida pelo
JUÍZO DA 8ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA
, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA
ajuizada pela Recorrente em face de
IATA - INTERNACIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION
, cujo
decisum
julgou improcedente
“o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I, do CPC”,
condenando
“a autora ao pagamento das custas processuais remanescentes e em honorários advocatícios fixados em 15 % (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa”.

Irresignada, a Recorrente alega, em síntese, que:
I)
“a Apelante é uma importante agente de transporte de cargas perecíveis (frutas e vegetais) exportados pelo Estado do Espírito Santo, sendo, portanto, um importante vetor para a economia capixaba”;
II)
em
“junho de 2016, a Apelante recebeu, como de praxe, comunicado formal de solicitação para que contratasse, a favor da IATA, uma garantia financeira sobre os pagamentos realizados quinzenalmente, o que só passou a ser exigido a partir da adesão da Apelante ao sistema CASS, que se deu em 2004. Antes, tal procedimento (a constituição de uma garantia sobre os pagamentos quinzenais) nunca foi exigido nem realizado, seja por parte das reais credoras, as companhias aéreas, seja por parte da IATA, o que só vem sendo exigido nos últimos 6 (seis) anos de atuação da Apelante”;
III)
“mesmo a Apelante provando que está em operação há mais de 12 (doze) anos em conjunto com a Apelada com operações ininterruptas, esta qualifica a Apelante como ‘irregular’, exige uma ‘garantia financeira’, que onerará a operação da Apelada em mais de R$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais) ao ano”;
IV)
“não existe amparo legal para as concessões realizadas pela Apelada, quais sejam, que concedem o poder de sanção ou mesmo de bloqueio de operações à Requerida, ‘entidade estrangeira associativa’ ou que permite à IATA manter vigente uma exigência de contratação de garantia bancária ou securitária em face da Autora, para que ela opere junto ao seu sistema CASS”.

Com efeito, em análise aos autos, verifica-se que as partes firmaram Acordo (fls. 31/37), em 20.08.2004,
“para participação no Sistema de Liquidação de Contas de Cargas - Brasil como Associado do CASS (Cargo Accounts Settlement System). (Apêndice ‘D’ da Resolução 851 da IATA)“
(fls. 31),
no qual não existia cláusula contratual de obrigatoriedade de prestação de garantia financeira
.

Sucede, contudo, que em
23.09.2008
, as partes renovaram o Contrato em questão (fls. 122/130), no qual restou expressamente fixado que seria aplicada a Resolução nº 813, da Conferência de Agenciamento de Cargas da IATA (fl. 124), que
exige a prestação de garantia por parte da contratada, caso a mesma não cumpra, no ano anterior, as condições do contrato.

Nesta seara,
acerca da matéria,
a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
orienta que
“o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva)”
(
STJ
; REsp 1086969/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 21/05/2014).

Deste modo, ante a inaplicabilidade do diploma consumerista,
“
o controle judicial sobre eventuais cláusulas abusivas em contratos de cunho empresarial é restrito, face a concretude do princípio da autonomia privada e, ainda, em decorrência de prevalência da livre iniciativa, do pacta sunt servanda, da função social da empresa e da livre concorrência de mercado
”
(
STJ,
REsp 1535727/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 20/06/2016).

In casu,
restou demonstrado que,

no ano de 2015, a Empresa Recorrente atrasou o pagamento de uma fatura no valor de R$ 43.343,44 (quarenta e três mil, trezentos e quarenta e três reais e quarenta e quatro centavos) (fls. 131), situação que ensejou a cobrança da referida garantia, nos termos pactuados, em 28.06.2016 (fl. 132/133)
.

Destaca-se, por oportuno e relevante, que a
jurisprudência pátria
, inclusive, deste
Egrégio Tribunal de Justiça
,
já se manifestou acerca da possibilidade de exigência de garantia, pela Empresa Recorrida, para garantir a solvência das operações firmadas
,
in verbis:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INIBITÓRIA. CONTRATO DE AGENCIAMENTO DE VENDAS DE TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS.
IATA
. ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE TRANSPORTE AÉREO.
ATRASO NA REMESSA DOS NUMERÁRIOS QUE PERTENCIAM ÀS EMPRESAS AÉREAS COMPROVADO. EXIGÊNCIA DE GARANTIA PELA RÉ. POSSIBILIDADE
. APELAÇÃO DESPROVIDA. UNÂNIME.”

(
TJRS
- AC: 70043738749 RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Data de Julgamento: 15/12/2015, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 17/12/2015)

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. AGÊNCIA DE TURISMO.
SISTEMA IATA.
MANUTENÇÃO DO SINAL.CONTINUIDADE DAS OPERAÇÕES DE VENDA DE BILHETES AÉREOS.
GARANTIA HIPOTECÁRIA. POSSIBILIDADE
.COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. RECURSO PROVIDO.”

(
TJ-PR
- Ação Civil de Improbidade Administrativa: 11554046 PR 1155404-6 (Acórdão), Relator: Mário Helton Jorge, Data de Julgamento: 30/07/2014, 12ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1392 null)

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRANSPORTE AÉREO DE GARGA –
IATA – GARANTIA
– RECURSO IMPROVIDO.

1 –
A Resolução nº 813 estava prevista no contrato firmado entre as partes desde o ano de 2008, não podendo a agravante alegar desconhecimento ou inovação contratual no ano de 2016
.

2 –
Em leitura à Resolução nº 813 extrai-se que a prestação de garantia pode ser exigida de todas as Agências da América Latina e Caribe, e não apenas das empresas Brasileiras.
Ainda, a exigência da garantia de seguro ou fiança não será imposta a todas as empresas, sendo algo a ser analisado pelo Administrador de Agências frente as peculiaridades de cada empresa, levando-se em consideração a disponibilidade de recursos líquidos para atender os compromissos comerciais normais, o capital integralizado e a existência de direitos preferenciais sobre o ativo e o passivo – elementos considerados na Avaliação da Situação Financeira do Agente
.

3 –
Na forma estabelecido no art. 422 do Código Civil, os contratantes são obrigados a guardar tanto na conclusão como na execução do contrato, os princípios da probidade e da boa-fé contratual, entendido esses princípios como um dever das partes de manterem um padrão de comportamento marcado pela lealdade, honestidade, cooperação, não lesando a confiança depositada pela outra.

4 – Recurso conhecido, mas improvido.”

(
T-ES
- AI: 00276170520168080024, Relator: ELISABETH LORDES, Data de Julgamento: 07/03/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/03/2017)

Cumpre frisar, ainda, que em jurisprudência firmada pelo
Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo
, em situação envolvendo a Empresa Recorrida, restou fixado que
“a imposição do fornecimento de carta fiança no valor de R$ 249.000,00 se mostrou injustificada,
tendo em vista que a autora se encontrava adimplente
”
(
TJ-SP
- AC: 10901801220188260100 SP 1090180-12.2018.8.26.0100, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 10/02/2023, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2023),
situação que diverge do caso dos presentes autos, na medida em que, conforme anteriormente destacado, no ano de 2015, a Empresa Recorrente
atrasou o pagamento de uma fatura no valor de R$ 43.343,44 (quarenta e três mil, trezentos e quarenta e três reais e quarenta e quatro centavos), bem como no ano de 2008, atrasou o pagamento da monta de R$ 21.953,19 (vinte e um mil, novecentos e cinquenta e três reais e dezenove centavos) (fl. 72).

Em sendo assim, não há falar-se em reforma da Sentença combatida, que julgou improcedentes os pedidos exordiais.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Apelação Cível e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para 16% (dezesseis por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator.